Tribunal: TJDFT
Processo: 0738120-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738120-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA FERNANDES LIMA SANTANA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O MARIA LÚCIA FERNANDES LIMA SANTANA interpôs Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Em suas razões recursais (ID 26030395), destacou não ter conseguido emitir a guia de custas e preparo e requereu a sua emissão pelo Juízo, vinculação ao feito e realização de intimação para pagamento. Ante o não recolhimento do preparo recursal, determinei o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (ID 26836573). Os autos retornaram sem manifestação da Recorrente (ID 27197666). É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Na hipótese do preparo não ser recolhido no momento da interposição do recurso, o artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil autoriza o saneamento do defeito, determinando a intimação do causídico para recolher as custas em dobro. A idéia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do Magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Entretanto, descumprida a determinação judicial, a ação deve ser julgada deserta por expressa determinação legal. No caso, a apelante destacou não ter conseguido emitir a guia de custas e preparo e requereu a sua emissão pelo Juízo, vinculação ao feito e realização de intimação para pagamento. Ocorre que não há sequer comprovação de erro no sistema apto a autorizar a emissão de guia por outro meio. Da mesma forma, inexiste relatório de indisponibilidade do Processo Judicial Eletrônico à época da interposição recursal. Em ato contínuo, intimado o causídico para proceder ao recolhimento em dobro, o prazo transcorreu sem manifestação, em evidente descumprimento da determinação judicial. Nessa situação, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que não está satisfeito o seu requisito de admissibilidade, que é o recolhimento do preparo. Neste sentido, já se manifestou este Tribunal: "AGRAVO INTERNO. EMBARGOS. AÇÃO MONITÓRIA. COMPROVAÇÃO. GUIA DE CUSTAS. PREPARO. INTIMAÇÃO. DESATENDIMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO. DESERÇÃO. 1. É entendimento assente neste Tribunal de que o comprovante de pagamento deve ser apresentado com a sua correspondente guia de custas. Esta formalidade é necessária porque permite verificar se a quitação destinou-se efetivamente ao recurso interposto, de modo que sua ausência acarreta a deserção. Precedentes. 2. As formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas nem equiparadas ao formalismo. Este último ignora a função do processo e desnatura a sua essência; as formas estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional. 3. Agravo interno conhecido e não provido." (Acórdão 1348598, 07027945320208070010, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021.) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator